Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702809-95.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇAO DECENAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PARCELAS EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. OUTORGA DA ESCRITURA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. 2. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial. 3. A ré, sócia da empresa devedora, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista sua condição de fiadora do contrato de concessão. 4. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em sede de recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.117.903/RS), a pretensão de cobrança de preço público pelo uso de imóvel prescreve em dez (10) anos. 5. De igual modo, não há que se falar em decadência, uma vez que a autora não permaneceu inerte, tendo exercido seu direito de cobrança dentro do prazo previsto em lei. 6. O prazo prescricional de três anos previsto na Lei no 9.873/99 não se aplica ao processo administrativo desenvolvido no âmbito dos estados, municípios ou do Distrito Federal. 7. Se há parcelas em aberto referentes ao contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, não há motivos para isentar as rés da necessidade de adimplemento, até porque a empresa concessionária vem usufruindo da posse do imóvel. 8. Não tendo a autora praticado qualquer ato ilícito ao mover a presente cobrança, o pedido de reparação por danos morais deve ser julgado improcedente. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em lucros cessantes ou danos emergentes. 9. Também não há que se falar em outorga de escritura por parte da Terracap, em razão das parcelas do contrato não adimplidas pela empresa concessionária. 10. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 11. Apelos não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos de lei: a) artigos 54, §1o, da Lei 9.784/1999, e 210 do Código Civil, sustentando que a recorrida se manteve inerte quanto à eventual dívida durante aproximadamente 10 (dez) anos, ficando caracterizada a decadência; b) artigo 422 do CC, asseverando que a manutenção do acórdão recorrido implica inobservância da boa-fé objetiva. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Vivianne Talamonti Garcia, OAB/DF 36857 (id 35691202, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 54, §1o, da Lei 9.784/1999, e 210 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, lastreada nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “não há que se falar em decadência, uma vez que a autora não permaneceu inerte, tendo exercido seu direito de cobrança dentro do prazo previsto em lei.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outra sorte não colhe o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 422 do CC, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele tratada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Vivianne Talamonti Garcia, OAB/DF 36857. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012